Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu o pedido de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. O autor mutuário alega que o cancelamento da autorização tem por base o Tema 1085 – STJ, e a Resolução 4.790/2020 – BACEN e, portanto, não pode ser negada.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão recursal envolve a análise do seguinte tópico: se o mutuário possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, e se tal cancelamento pode ser realizado sem prejuízo das normas do Código Civil.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
4. O banco apelante não poderia desconsiderar a referida resolução ao contratar com o cliente, sendo inválida a cláusula que prevê descontos diretos em conta corrente sem possibilidade de cancelamento.
5. A conduta do mutuário de cancelar a autorização de débito automático insere-se no exercício regular de direito, não retirando sua obrigação de arcar com o ônus da inadimplência caso não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O mutuário possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. 2. “A cláusula contratual que prevê descontos diretos em conta corrente sem possibilidade de cancelamento é inválida.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020; Código Civil; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência citada. STJ – Tema 1085
TJDFT - Acórdão 1974055, 0718131-70.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.); Acórdão 1970311, 0715096-05.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)